Tribunal: STF
Processo: HC 221341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Antônio Martins contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 247.331/RS, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Narram os autos que o paciente foi condenado em segunda instância por roubo e descaminho à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A defesa alega, em síntese, o seguinte:



    “Hoje o caso está em sede de Recurso Extraordinário, nº 1378840, relatoria do Ministro Toffoli. A investigação preliminar do caso concreto começa com a utilização da técnica de geofacing: a PF pede diretamente às operadoras de telefonia todos os dados das estações radiobase (ERBs) da cidade de Jaguarão para identificar quem estava na cidade na data dos fatos. 



    O crucial é: não houve autorização judicial neste procedimento e a desproporcionalidade da medida é flagrante, havendo clara pertinência temática do caso concreto com o geo-facing praticado no caso Marielle, hoje pendente de julgamento no tema 1148 de repercussão geral (RE nº 1301250). 



    A única diferença é que no caso do paciente foram solicitadas ERBs, no caso Mariele foram solicitados dados do Google, mas ambos a partir da técnica de geo-facing. Os limites da utilização deste meio de investigação foram discutidos no STJ no HC 247331/RS, cuja ordem restou denegada, dando ensejo a presente impetração cuja finalidade é unicamente suspender o processo criminal até julgamento definitivo do tema 1148 de repercussão geral que definirá a tese sobre o caso concreto.”



    Ao final, requer-se seja concedida a ordem para suspender o processo até o julgamento do Tema 1148, evitando decisões conflitantes acerca da mesma matéria.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a decisão ora questionada:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DESCAMINHO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. INVIOLABILIDADE DO SIGILO DO TEOR DAS COMUNICAÇÕES E DOS DADOS TRANSMITIDOS PELA VIA TELEFÔNICA. ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA. INDISPENSABILIDADE. SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL À OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. EMPRESA RESPONSÁVEL POR ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. REGISTROS DOS NÚMEROS DE TELEFONES DA LOCALIDADE. DADOS CADASTRAIS EXTERNOS À COMUNICAÇÃO. DATA E HORÁRIO DO DELITO INVESTIGADO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO EXIGÊNCIA. EVENTUAL EXCESSO COM OS REGISTROS LOGRADOS. POSTERIOR SUBMISSÃO AO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DO MAGISTRADO PARA A QUEBRA DO SIGILO DO TEOR DAS COMUNICAÇÕES. OCORRÊNCIA. REGISTROS ANTERIORMENTE OBTIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIAL QUE DELIMITARAM O REQUESTADO. PROVA EMPRESTADA. SUPOSTAS EIVAS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSENTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. CONSIDERAÇÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARRIMO NO COLACIONADO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ENTENDIMENTO DIVERSO. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 



    2. O teor das comunicações efetuadas pelo telefone e os dados transmitidos por via telefônica são abrangidos pela inviolabilidade do sigilo - artigo 5.º, inciso XII, da Constituição Federal -, sendo indispensável a prévia autorização judicial para a sua quebra, o que não ocorre no que tange aos dados cadastrais, externos ao conteúdo das transmissões telemáticas. 



    3. Não se constata ilegalidade no proceder policial, que requereu à operadora de telefonia móvel responsável pela Estação Rádio-Base o registro dos telefones que utilizaram o serviço na localidade, em dia e hora da prática do crime. 



    4. A autoridade policial atuou no exercício do seu mister constitucional, figurando a diligência dentre outras realizadas ao longo de quase 7 (sete) anos de investigação. 



    5. Ademais, eventuais excessos praticados com os registros logrados podem ser submetidos posteriormente ao controle judicial, a fim de se verificar qualquer achincalhe ao regramento normativo pátrio. 



    6. In casu, a autoridade policial não solicitou à operadora de telefonia o rol dos proprietários das linhas telefônicas ou o teor do colóquio dos interlocutores, apenas os numerários que utilizaram a Estação de Rádio-Base na região, em período adstrito ao lapso delitivo, não carecendo de anterior decisão judicial para tanto, sobressaindo, inclusive, a necessidade da medida policial adotada, que delimitou a solicitação para a quebra do sigilo das conversas dos interlocutores dos telefones e da identificação dos números que os contactaram, feita perante o Juízo competente, que aquiesceu com a obtenção do requestado. 



    7. A alegação defensiva de eivas na juntada de prova emprestada de outros feitos não pode ser objeto de exame, pois deixou-se de proceder à demonstração do asserido, mediante documentação comprobatória suficiente, que evidenciasse a tese, não sendo possível apurar, portanto, qualquer ilegalidade. 



    8. Impende ressaltar que cabe ao impetrante a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal. 



    9. Ao refutar a ocorrência de pecha na juntada do conteúdo de autos diversos, enalteceu o magistrado singular que "o juiz titular do feito, atendendo ao requerimento da autoridade policial, remeteu cópia integral dos autos", tendo o Colegiado de origem salientado "a inexistência de qualquer ilicitude da prova emprestada, uma vez que precedida de autorização judicial, sendo anexado ainda cópia integral aos autos, restando garantido, portanto, o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa". 



    10. Com arrimo no acervo dos autos originários, a conclusão da instância ordinária não é passível de exame, pois, para se adotar diverso entendimento, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    11. Habeas corpus não conhecido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. O aresto encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, verifico que a única finalidade deste writ é a de “suspender o processo criminal até julgamento definitivo do tema 1148 de repercussão geral que definirá a tese sobre o caso concreto.”



    Nesse sentido, ressalto que tive o ensejo de examinar o caso concreto em duas ocasiões nesta Suprema Corte. A primeira, no HC nº 102.300/RS, em que estava em pauta a prisão preventiva do paciente. A segunda no RE 1.378.840, ocasião em que asseverei o seguinte:  



    “(...) registre-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. 



    Nesse sentido, anoto precedente em tudo aplicável ao caso ora em exame:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    Ademais, quanto à questão de mérito trazida em todos os recursos extraordinários, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere à alegada ilicitude das provas trazidas aos autos, em especial a escuta telefônica, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegada nulidade, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).” 



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende rediscutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    In casu, a questão envolvendo a suposta repercussão geral do caso concreto já foi objeto de exame monocrático, conforme descrito acima, cumprindo-se salientar que a questão ainda está pendente de julgamento em agravo regimental, não se podendo transformar o presente writ em sucedâneo de outro recurso.



    Por fim, também não se mostra adequado realizar-se um juízo de equiparação com o tema 1148 da repercussão geral em sede de habeas corpus, diante do inevitável revolvimento de fatos e provas, o que não admitido nesta via.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente